Tribunal: TJMT
Processo: 1003928-69.2022.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003928-69.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCAS PEDROSO DOS SANTOS - CPF: 063.459.121-58 (APELANTE), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), MARCIA PEDROSO DOS SANTOS - CPF: 018.089.641-52 (APELANTE), ANDRE LUIZ SILVA - CPF: 072.581.091-29 (APELANTE), EMELIN PATRICIA SILVA WEBER - CPF: 047.898.941-50 (APELANTE), LUCIANA SILVA - CPF: 026.939.291-21 (APELANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0001-88 (APELADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – MAJORAÇÃO DANOS MORAIS E INVERSÃO DA CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. (Súmula 326 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por LUCAS PEDROSO DOS SANTOS, LUCIANA SILVA, MARCIA PEDROSO DOS SANTOS, ANDRE LUIZ SILVA E EMELIN PATRICIA SILVA WEBER, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1003928-69.2022.8.11.0007 movida em desfavor de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outro (s),

Em síntese, nas suas razões recursais os apelantes pleiteiam a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada reclamante, a qual afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, capacidade financeira e extensão do dano, não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida para: c.1 - Majorar os danos morais nos moldes descritos na petição inicial arbitrando na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos 5 (cinco) recorrentes, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); c.2 - Afastar a condenação de sucumbência reciproca; c.3 – Acolhendo o pedido anterior, requer seja majoração dos honorários de sucumbência na importância de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 165173656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de apelação cível interposto por LUCAS PEDROSO DOS SANTOS, LUCIANA SILVA, MARCIA PEDROSO DOS SANTOS, ANDRE LUIZ SILVA E EMELIN PATRICIA SILVA WEBER, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1003928-69.2022.8.11.0007 movida em desfavor de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outro (s),

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso, apenas no efeito devolutivo.

Passo a apreciação.

Pois bem.

Para a fixação dos danos morais, devem ser analisadas as particularidades da situação concreta, vez que inexistem critérios objetivos pré-estabelecidos para essa operação.

Por conseguinte, há que buscar indenização que cause efeito compensatório para o ofendido e, de outro lado, efeitos pedagógico e disciplinador (punitivo) para o ofensor.

Dentre os parâmetros a serem observados na fixação do dano moral, deve o julgador levar em consideração as circunstâncias que envolvem a lesão, dentre as quais a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes, a respeitabilidade da vítima no seu meio social, seu eventual porte empresarial e comercial e, ainda, o valor do negócio, para que se obtenha justa indenização.

Vale colacionar a doutrina de Rui STOCO a respeito dos critérios de fixação:

“Segundo nosso entendimento a indenização da dor moral, sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b) compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostos. Evidentemente, não haverá de ser tão alta e despropositada que atue como fonte de enriquecimento injustificado da vítima ou causa de ruína do ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo colimado, de retribuição do mal causado pela ofensa, com o mal da pena, de modo a desestimular o autor da ofensa e impedir que ele volte a lesar outras pessoas.” (Tratado de responsabilidade civil. 6a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1.709.).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa requerida, mostra-se aquém, aos parâmetros praticados por este e. Tribunal.

Em razão da falha na prestação de serviços, bem como a situação vivenciada pelos apelantes de frustação em passeio, diante do atraso de voo por mais de 28 (vinte e oito) horas, sem auxilio material junto às apeladas, o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Ademais, o fato do autor não ter alcançado o “quantum” efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência recíproca, devendo também ser reformada a
r.
sentença para

afastar a condenação de sucumbência reciproca.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INEXGIBILIDADE DA DIVIDA - DANO MORAL – REDUÇAO DO QUANTUM FIXADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 326 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da Súmula no. 326 do STJ, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. (TJ-MT - AC: 10125667420208110003, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para REFORMAR a sentença singular com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que deverão ser divididos entre os apelantes; bem como inverter a condenação de honorários advocatícios, devendo às rés ora apeladas arcarem totalmente com a condenação na importância de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023